Tribunal: TJMT
Processo: 1020653-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020653-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EZEQUIEL TSEREWAE TSIROBO - CPF: 032.228.221-74 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSIMILIANO RUTEWE TSIROBO - CPF: 028.040.071-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Perícia antropológica. Paciente silvícola. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que
indeferiu a perícia antropológica pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
, visando a realização do exame pericial
antropológico.

II. Questão em discussão

Violação a direito indígena consistente em realização de perícia antropológica.

III. Razões de decidir

A Resolução nº 287 do CNJ prevê que a perícia antropológica fornece subsídios para o estabelecimento da responsabilidade do acusado, inclusive no que tange a aspectos pessoais, culturais, sociais e econômicos, o que pode influir na análise da culpabilidade e na aplicação da pena, conforme dispõe o Estatuto do Índio.

Tratando-se homicídio qualificado praticado contra outro índio dentro da própria aldeia onde viviam coletivamente, durante ritual da comunidade indígena, justifica-se a necessidade da perícia para compreender os contornos socioculturais envolvidos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A perícia antropológica auxilia na formação da convicção sobre a responsabilidade do acusado silvícola e influencia na aplicação dos direitos previstos no Estatuto do Índio, considerando-se as peculiaridades d
a comunidade indígena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 61, II, ‘e’; Lei nº 6.001/1973, art. 56; Resolução CNJ nº 287.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 698.909/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 15.02.2022; TJMT, HC nº 0034025-91.2002.8.11.0000, Rel. Des. Shelma Lombardi de Kato, Primeira Câmara Criminal, j. 22.10.2002; TJMT, AP nº 0000315-64.2001.8.11.0049, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 03.06.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020653-86.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): EZEQUIEL TSEREWAE TSIROBO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

EZEQUIEL TSEREWAE TSIROBO

contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº

1004437-38.2024.8.11.0004), que indeferiu a perícia antropológica pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 61, II, ‘e’, ambos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa por violação a direito indígena consistente em realização de exame pericial antropológico.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja
“determinada a realização do estudo/laudo antropológico”
(ID 229450696), com documentos (IDs 229452660 e 229452661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 230455675).

O Juízo singular prestou informações (ID 231544186).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO QUANTO À DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE ESTUDO/LAUDO ANTROPOLÓGICO DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – PACIENTE INDÍGENA PROCESSADO POR PRÁTICA EM TESE DE HOMICÍDO QUALIFICADO PELO EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE LAUDO ANTROPOLÓGICO – REQUISITO ESSENCIAL PARA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 56, DA LEI Nº 6.001/73 - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, PARA CASSAR A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO EXAME/LAUDO ANTROPOLÓGICO QUESTIONADO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 234968181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.5.2024, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 61, II, ‘e’), ocorrido em 21.3.2018, contra Massimiliano Rutewe Tsirobo, ambos indígenas da Aldeia Sangradouro [situada na zona rural do Município de General Carneiro/MT].

Em 19.6.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido da Defesa de realização de perícia antropológica, nos seguintes termos:

“[...] Através da Defensoria Pública, o acusado Ezequiel TsereWa’E’Tsirobo reservou-se ao direito de manifestar sobre o mérito em momento oportuno, bem como apresentou preliminares visando o declínio de competência à Justiça Federal, bem como a realização de estudo antropológico. [...]

Quanto a realização de perícia antropológica no réu, destaca-se que a Resolução n. 287, do CNJ, não impõe a obrigatoriedade indiscriminada de realização da perícia antropológica em todo e qualquer caso em que envolva indígena na condição de acusado.

No caso dos autos não foi apresentado indício idôneo pela defesa acerca da ausência de integração do acusado à sociedade.

Ao revés, dos autos se verifica que o réu Ezequiel no inquérito declarou possuir ensino médio completo, bem como possui fluência na língua portuguesa, portanto este fatos demonstram que o indígena se encontrava integrado à sociedade civil e tinha conhecimento dos costumes a ela inerentes, sendo dispensável a perícia antropológica.

O próprio STJ, tem afastado a incidência da perícia antropológica nesses casos, in verbis:

É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes (AgRg no AREsp n. 1.889.344/MS).

No mesmo sentido é o entendimento do E. TJMT:

[...] 1. Não há cerceamento de defesa por indeferimento de exame antropológico, quando as provas dos autos são suficientes em apontar integração do réu à sociedade, tais como ensino médio incompleto, possuir CPF, RG e Carteira de Trabalho. [...] (N.U 0012553-94.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

Diante o exposto, afasto as preliminares arguidas. [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito - ID 229452661)

Pois bem.

O
juiz da causa indeferiu a realização da perícia antropológica do paciente por entender que a Resolução nº 287 do CNJ
“não impõe a obrigatoriedade indiscriminada em todo e qualquer caso em que envolva indígena na condição de acusado”
, e também porque o paciente
“declarou possuir ensino médio completo, bem como possui fluência na língua portuguesa”
, a demonstrar
que estaria integrado à sociedade civil.

De fato, o
c. STJ possui entendimento de ser

dispensável a realização de exame pericial antropológico
“ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes”
(AgRg no HC nº 698.909/MS - Relator Ministro Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região] - 15.2.2022).

No caso, embora o paciente tenha
“ensino médio completo”
e possua
“fluência na língua portuguesa”
, consoante apontado pelo Juízo singular, há de se sopesar as peculiaridades de origem do fato e suas circunstâncias, quais sejam: trata-se homicídio qualificado praticado contra outro índio dentro da própria aldeia onde viviam coletivamente [
Aldeia Sangradouro], durante ritual da comunidade indígena
(ID 154548671).

Merece registro que a aldeia onde ocorreu o crime fica localizada na zona rural do município de General Carneiro/MT
, distante 160 km (cento e sessenta quilômetros), com população estimada de 6.000 (seis mil) habitantes, dos quais aproximadamente 4.000 (quatro mil) são silvícolas oriundos de 74 (setenta e quatro) etnias que havia na região [https://pt.wikipedia.org/wiki/General_Carneiro_(Mato_Grosso)].

A Resolução nº 287 do CNJ estabelece que a realização de perícia antropológica
“fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada”
, elencando alguns requisitos mínimos a serem observados, a saber:
“I - a qualificação, a etnia e a língua falada pela pessoa acusada; II - as circunstâncias pessoais, culturais, sociais e econômicas da pessoa acusada; III - os usos, os costumes e as tradições da comunidade indígena a qual se vincula; IV - o entendimento da comunidade indígena em relação à conduta típica imputada, bem como os mecanismos próprios de julgamento e punição adotados para seus membros; V - outras informações que julgar pertinentes para a elucidação dos fatos”
(art. 6º).

Com efeito, o exame pericial [perícia antropológica] constitui instrumento que
“poderá auxiliar o julgador na melhor compreensão dos contornos socioculturais, bem como fornecer subsídios úteis para o estabelecimento da responsabilidade do acusado”
, especialmente porque
“o fato ocorreu em solo indígena e sob circunstância de comportamento coletivo tribal”
, conforme bem ponderado no parecer ministerial (ID 234968181).

Noutro giro, o crime, em tese, praticado pelo paciente será regido pelo procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a tornar relevante o exame pericial como meio de prova para a elucidação do fato.

Sobre o tema, destaca-se a seguinte lição:

“[...] a dispensabilidade de produção de laudo antropológico interfere negativamente na aferição da culpabilidade do acusado, considerando-se que, no âmbito deste elemento da teoria do delito, não se encontra apenas o critério de imputabilidade, mas, igualmente, os critérios de potencial consciência da ilicitude do ato e de inexigibilidade de conduta diversa – que demandariam, portanto, uma análise detida da conduta do agente, contextualizada na cultura, ambiente, costumes e intencionalidades do acusado indígena.”
(“A necessidade de perícia antropológica de acusados indígenas – 3. Análise da dogmática da culpabilidade de indígenas e a jurisprudência do STF” -
https://nadir.fflch.usp.br
)

E mais. O “grau de integração do silvícola” poderá influir no âmbito de aplicação da pena, nos termos do que preceitua o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973, art. 56) - (TJMT, HC nº 0034025-91.2002.8.11.0000 - Rel. Des. Shelma Lombardi de Kato - Primeira Câmara Criminal 22.10.2002).

Nesse sentido, reconhece este e. Tribunal que:

“Inexistindo prova cabal da plena integração do índio à sociedade civil é impositiva a realização da perícia antropológica, mesmo porque a lei de regência diferencia, para fins de aplicação da pena, a situação jurídica do silvícola. Ademais, é necessário que seja verificada a capacidade de entendimento do agente sobre a ilicitude do fato.”
(AP nº 0000315-64.2001.8.11.0049 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.6.2015)

Enfim, a prova pericial poderá auxiliar os julgadores a formarem suas convicções a respeito da responsabilidade do paciente silvícola frente ao ato praticado e até mesmo serviria para reconhecer, ou não, os direitos previstos no Estatuto do Índio, a demonstrar a necessidade de sua realização.

Logo, deve ser reformada a decisão impugnada.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para que seja realizada a perícia antropológica do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024